Tribunal: TCU
Processo: 032.611/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA FAZENDA (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2885/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia ato de alteração da concessão inicial de aposentadoria, Ato e-Pessoal no 24157/2019 - Alteração, em favor de ex-servidora do Ministério da Fazenda; Considerando que, mediante o Acórdão 1434/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal considerou ilegal o ato, negou-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; Considerando o pedido de prorrogação de prazo (60 dias) formulado à peça 18 para cumprimento do Acórdão; e Considerando o parecer da Seproc à peça 19, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder ao órgão solicitante prazo adicional de 60 dias para cumprimento integral do Acórdão 1434/2024-TCU-Segunda Câmara , a serem contados a partir do término do prazo anteriormente assinalado. 1. Processo TC- Processo 032.611/2023-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Fazenda; Maria da Cruz Hungria do Espírito Santo (XXX.294.279-XX); Secretaria de Gestão de Pessoas. 1.2. Órgão: Ministério da Fazenda. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.